Tribunal: STF
Processo: Inq 4833
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de inquérito instaurado, a pedido da Procuradoria-Geral da República, em face dos Senadores José Renan Vasconcelos Calheiros e Jader Fontenelle Barbalho, para apurar a suposta prática de fatos delituosos sobressalentes ao objeto de investigação constante no INQ 4.215/DF, de minha relatoria, que configurariam, em tese, os crimes previstos no art. 317 do Código Penal e no art. 1º da Lei 9.613/1998, relacionados a cúpula do partido PMDB (atual MDB) do Senado Federal, em esquema de supostas contratações fraudulentas celebradas pela Petrobras Transporte S.A. (Transpetro S/A), notadamente referentes às empresas Galvão Engenharia; o consórcio Estaleiro Atlântico Sul; Queiroz Galvão; Essencis; UTC Engenharia; GDK Engenharia; MPE Engenharia; SKANSA Engenharia e Baruense Tecnologia e Teekay Norway; além das subsidiárias dessas sociedades empresariais (PET 8.488). 



    A abertura do presente inquérito foi por mim deferida, em 04.03.2020, nos autos da Pet 8.488, a partir dos termos de depoimento 06 e 08 prestados no âmbito de acordo de colaboração premiada celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o colaborador Sérgio Machado, em que foi narrada a “existência de esquema formado por integrantes da cúpula do MDB do Senado Federal para desviar recursos da TRANSPETRO” (eDoc. 211). 



    Nesse sentido, descreveu o Parquet acerca do objeto constante das investigações deste inquérito (eDoc. 211):



    “De acordo com SÉRGIO MACHADO, entre os anos de 2004 a 2014, os políticos da cúpula do MDB no Senado Federal RENAN CALHEIROS, ROMERO JUCÁ, EDISON LOBÃO e JADER BARBALHO solicitaram, em razão de seus cargos, vantagens indevidas ao então presidente da TRANSPETRO, SÉRGIO MACHADO. 



    Os relatos dos colaboradores revelam que RENAN CALHEIROS, ROMERO JUCÁ, EDISON LOBÃO e JADER BARBALHO integravam o núcleo político do grupo criminoso, responsável pela indicação e manutenção de SÉRGIO MACHADO, no cargo de presidente da TRANSPETRO, exatamente para obter recursos ilícitos em favor da agremiação partidária dos investigados, o então Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e de seus membros. Em contrapartida a esses pagamentos, SÉRGIO MACHADO, na condição de presidente da TRANSPETRO, praticou atos de ofício, consistentes em promover, autorizar e direcionar as licitações e contratações da TRANSPETRO em favor de diversas empresas indicadas por ele. 



    (...)



    Nesse cenário, foi elaborada a seguinte hipótese criminal:



    ‘Durante o período de 2003 a 2014 políticos da cúpula do MDB, em especial os Senadores da República RENAN CALHEIROS e JADER BARBALHO solicitaram, em razão de seus cargos, vantagens indevidas ao então presidente da TRANSPETRO, SÉRGIO MACHADO, as quais foram patrocinadas por empresas que contratavam com aquela estatal, notadamente: i) GALVÃO ENGENHARIA, ii) o consórcio ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL; iii) QUEIROZ GALVÃO; iv) ESSENCIS; v) UTC ENGENHARIA; vi) f) GDK ENGENHARIA; g) vii) MPE ENGENHARIA; h) viii) SKANSKA ENGENHARIA E BAURUENSE TECNOLOGIA; e ix) TEEKAY NORWAY; x) além de subsidiárias dessas empresas, em troca de contratações fraudulentas celebradas pela TRANSPETRO. Tais empresas, outrossim, foram responsáveis por doações de vultosas quantias para os Diretórios do MDB Nacional e Regional, com vistas ao financiamento de campanha dos Senadores da República RENAN CALHEIROS e JADER BARBALHO.’ “ (grifei)



    Em 15.12.2021, acolhendo pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República, foi declarada extinta a punibilidade do investigado Jader Fontenelle Barbalho, exclusivamente quanto aos fatos delituosos de consumação instantânea, tipificados, em tese, como corrupção passiva, supostamente praticados no lapso entre 2004 a 2012. 



    Posteriormente, em 20.10.2022, com a manifestação favorável da PGR, e com esteio no art. 3º, II, da Lei 8.038/1990 e art. 61 do Código de Processo Penal, e no art. 109, II c/c o art. 115, ambos do Código Penal, foi declarada a extinção da punibilidade quanto aos investigados Renato Ribeiro Abreu (quanto a fatos ocorridos entre os anos de 2004 a 2005); Carlos Roberto Fernandes, (quanto a fatos ocorridos entre os anos de 2004 a 2006); Luiz Roberto Ortiz Nascimento (quanto a fatos ocorridos no ano de 2010); Luciano Sérgio Amaral Alves (quanto a fato ocorrido em 2005).



    No curso desta investigação, foram realizadas diversas diligências para a elucidação dos fatos, tais como: a) oitivas; b) levantamentos de doações eleitorais em favor dos diretórios do MDB pelas pessoas jurídicas citadas nos fatos investigados; c) análise dos registros de entrada na Transpetro, onde o colaborador Sérgio Machado relatou que teria ajustado repasses indevidos; e d) elaboração de relatório sobre movimentações financeiras de pessoas físicas e jurídicas.



    Ao final da investigação, a autoridade policial apresenta o Relatório Conclusivo de Polícia Judiciária (eDocs. 205, págs. 65-70; 206 e 207), em que sustenta o esgotamento das linhas de investigação sem a corroboração dos eventos delituosos investigados, nos seguintes termos (eDoc. 207):



    “Após analisadas as provas materiais e ouvidos os supostos envolvidos, não se observou a existência de elementos que pudessem corroborar a hipótese criminal objeto da presente investigação. 



    Os colaboradores ouvidos apresentaram versões em parte concordantes com os fatos, mas não foram aptas a trazerem aos autos ou a produzirem a partir delas, elementos de prova capazes de corroborá-las.



    A colaboração premiada por si só, não pode servir de ‘standard’ probatório para demonstrar a existência do fumus commissi delict, encampando posicionamento já consolidado na doutrina e jurisprudência e positivado por meio do art. 4º, § 16 da Lei 12.850/2013.



    Outrossim, os documentos produzidos nos autos também não foram aptos a demonstrar uma ligação direta entre os pagamentos de propina destinados ao então Presidente da TRANSPETRO e sua destinação final, ainda que parcialmente, aos parlamentares investigados – JADER BARBALHO e RENAN CALHEIROS.” (grifei) 



     



     Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, em manifestação da lavra da Vice-Procuradora-Geral da República Lindôra Maria Araújo (eDoc. 211), “promove o arquivamento dos fatos apurados no Inquérito nº 4833, nos termos do art. 231-§ 4° do RISTF, ressalvando o art. 18 do Código de Processo Penal e a Súmula nº 524 do STF”. 



    É o relatório. Decido.



    2. Após análise do acervo indiciário produzido, a Procuradoria-Geral da República declina as razões pelas quais entende inviável a continuação da persecutio criminis quanto aos fatos investigados no âmbito desta Suprema Corte (eDoc. 211). Requer, desse modo, o arquivamento dos autos, apresentando, em síntese, os argumentos a seguir transcritos: 



    “(...) O Inquérito nº 4833 teve por objeto investigar os crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, relacionados aos fatos envolvendo pagamentos feitos aos Senadores da República RENAN CALHEIROS e JADER BARBALHO, no esquema de contratações fraudulentas celebrados pela TRANSPETRO.



    Os valores indevidos, por sua vez, teriam sido supostamente negociados entre SÉRGIO MACHADO e gestores de algumas das empresas que com ela celebraram contratos, havendo o então Presidente da TRANSPETRO elencado as seguintes: i) Galvão Engenharia, ii) o consórcio Estaleiro Atlântico Sul; iii) Queiroz Galvão; iv) Essencis; v) UTC Engenharia; vi) f) GDK Engenharia; g) vii) MPE Engenharia; h) viii) Skanska Engenharia e Bauruense Tecnologia; e ix) Teekay Norway; x) além de subsidiárias dessas empresas.



    Segundo o colaborador SÉRGIO MACHADO, as negociações espúrias se deram, basicamente, por meio de entrega de dinheiro em espécie e de contribuições para campanhas eleitorais. 



    Durante a instrução do presente inquérito foram obtidos elementos de informação e produzidas diversas diligências, especialmente as oitivas dos representantes das empresas mencionadas por SÉRGIO MACHADO, com vistas a confirmar ou infirmar a versão dos fatos por ele trazida em seu acordo de colaboração. 



    Em que pese a existência de versões convergentes dos colaboradores de que os pagamentos espúrios solicitados por SÉRGIO MACHADO tinham como destinatários, dente (sic) outros políticos, não foram colacionados aos autos elementos suficientes para corroborar o que foi relatado.



    De acordo com o relatório conclusivo de fls. 2244/2352, ouvidos nos autos, os demais colaboradores - FELIPE PARENTE, RICARDO PESSOA, WALMIR PINHEIRO, EXPEDITO MACHADO e DARIO GALVÃO -, ’nenhum deles trouxe para as investigações elementos de prova que ultrapassassem as suas respectivas versões, com vistas a corroborar o suposto esquema de corrupção que teria como destinatários os parlamentares JADER BARBALHO e RENAN CALHEIROS, permanecendo as provas trazidas e colhidas ao longo das investigações na esfera da suposição, sem substrato material que conduzisse a uma ligação direta com os mencionados congressistas.’.



    Pela narrativa dos colaboradores, o pagamento de propina destinado aos políticos investigados ocorreu sob a forma de entrega de dinheiro em espécie a pessoas designadas e também por meio de doações oficiais de campanha.



    Sobre o tema, de acordo com o relatório conclusivo de fls. 2244/2352, o ‘rastreamento do caminho do dinheiro em espécie pereceu no tempo tanto em razão do longo lapso temporal, como em razão de não se vislumbrar um liame direto de que os valores entregues pelos empresários ou por terceiros designados sob as orientações de SÉRGIO MACHADO, tinham tido como destinatários finais os parlamentares investigados’.



     Além disso, o trabalho policial apontou que o caminho dos valores destinados às doações de campanha para os Diretórios Nacionais e/ou Regionais do MDB à época dos fatos, de acordo com a análise do Caso SIMBA 002-PF-007651-75, “não se mostrou hábil a apontar um envolvimento direto dos parlamentares JADER BARBALHO e RENAN CALHEIROS como seus destinatários finais”. 



    Em que pese os relatos dos colaboradores, não foram trazidos aos autos elementos capazes de demonstrar uma ligação direta entre os supostos pagamentos de propinas e os parlamentares JADER BARBALHO e RENAN CALHEIROS.



    Dessa forma, quanto aos fatos objeto da presente investigação, nenhum dos colaboradores pôde, de fato, validar as suas respectivas versões, uma vez que não constam nos autos elementos suficientes a confirmá-las. 



    Como se pode observar ao longo desta manifestação, após a realização de diversas diligências investigativas, não se obteve êxito na produção de lastro probatório apto à deflagração de ação penal efetiva e com perspectiva de responsabilização criminal dos investigados, ante a ausência de confirmação plena dos fatos relatados pelos colaboradores.



    Apesar dos colaboradores apontarem a prática dos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, além da possível prática do crime de falsidade ideológica eleitoral, não foi possível identificar outros elementos probatórios aptos a corroborar o que foi narrado pelos colaboradores.



    Ressalte-se, ademais, que o falecimento de IARA JONAS aumenta a dificuldade na descoberta de novas provas, uma vez que ela era apontada como o elo entre os colaboradores e os políticos investigados, responsável pelos supostos recebimentos de valores indevidos.



    Sendo esse o quadro atual, não se vislumbram diligências diversas das já adotadas na investigação que foi conduzida com muita profundidade pela autoridade policial potencialmente úteis a confirmar a hipótese fática apresentada.



    Com efeito, todas as providências indicadas pela Procuradoria-Geral da República e autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal foram cumpridas, não havendo mais linha investigativa a se seguir, no ponto. 



    Desse modo, forçoso reconhecer que a apuração não reuniu suporte probatório mínimo (justa causa em sentido estrito) que ampare o oferecimento de denúncia em desfavor dos parlamentares federais investigados.



    Ausentes elementos capazes de evidenciar a prática da conduta típica atribuída aos Senadores da República, não há como inaugurar uma persecução criminal pela prática de quaisquer dos delitos mencionados nos termos de colaboração de SÉRGIO MACHADO, de FELIPE PARENTE, de RICARDO PESSOA, de WALMIR PINHEIRO, de EXPEDITO MACHADO e de DARIO GALVÃO.



    O art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/2013 estabelece que ‘nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador’. Embora, por meio desse dispositivo, a legislação somente exija provas de corroboração ou confirmação para fundamentar um decreto condenatório, seria temerário o oferecimento de uma denúncia com base apenas em declarações de um colaborador, principalmente em hipótese como a dos autos.



    Assim, não havendo lastro probatório mínimo para o oferecimento de denúncia com perspectiva de êxito, justifica-se o arquivamento deste Inquérito nº 4833.” (grifei)



     



    Na linha de entendimento sedimentado na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, vocaciona acolhimento o pleito deduzido pelo Ministério Público Federal de “arquivamento dos fatos apurados no Inquérito nº 4833, nos termos do art. 231-§ 4º do RISTF, ressalvando o art. 18 do Código de Processo Penal e a Súmula nº 524 do STF” (eDoc. 211).



    Como sabido, à exceção das hipóteses em que a Procuradoria-Geral da República formula pedido de arquivamento de inquérito sob o fundamento da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, é pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido do acolhimento da pretensão, como regra, independentemente da análise das razões invocadas. Trata-se de decorrência da atribuição constitucional ao Procurador-Geral da República da titularidade exclusiva da opinio delicti, a ser apresentada perante o Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito o trecho de ementa que bem resume a questão, acrescendo-lhe destaques:



    “(…)



    4. Na hipótese de existência de pronunciamento do Chefe do Ministério Público Federal pelo arquivamento do inquérito, tem-se, em princípio, um juízo negativo acerca da necessidade de apuração da prática delitiva exercida pelo órgão que, de modo legítimo e exclusivo, detém a opinio delicti, a partir da qual é possível, ou não, instrumentalizar a persecução criminal. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assevera que o pronunciamento de arquivamento, em regra, deve ser acolhido sem que se questione ou se entre no mérito da avaliação deduzida pelo titular da ação penal. Precedentes citados: INQ nº 510/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, unânime, DJ 19.4.1991; INQ nº 719/AC, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, unânime, DJ 24.9.1993; INQ nº 851/SP, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, unânime, DJ 6.6.1997; HC nº 75.907/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, maioria, DJ 9.4.1999; HC nº 80.560/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 30.3.2001; INQ nº 1.538/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 14.9.2001; HC nº 80.263/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 27.6.2003; INQ nº 1.608/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, unânime, DJ 6.8.2004; INQ nº 1.884/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, maioria, DJ 27.8.2004; INQ (QO) nº 2.044/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, maioria, DJ 8.4.2005; e HC nº 83.343/SP, 1ª Turma, unânime, DJ 19.8.2005. 6. Esses julgados ressalvam, contudo, duas hipóteses em que a determinação judicial do arquivamento possa gerar coisa julgada material, a saber: prescrição da pretensão punitiva e atipicidade da conduta . Constata-se, portanto, que apenas nas hipóteses de atipicidade da conduta e extinção da punibilidade poderá o Tribunal analisar o mérito das alegações trazidas pelo PGR. 7. No caso concreto ora em apreço, o pedido de arquivamento formulado pelo Procurador-Geral da República lastreou-se no argumento de não haver base empírica que indicasse a participação do parlamentar nos fatos apurados. 8. Questão de ordem resolvida no sentido do arquivamento destes autos, nos termos do parecer do MPF.” (INQ 2.341-QO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28.6.2007).



    No caso, de acordo com o órgão acusatório, o acervo indiciário não corrobora os supostos fatos delituosos atribuídos aos investigados em declarações prestadas em acordo de colaboração premiada, depoimentos que não detêm a natureza jurídica de prova, mas, como consabido, mero instrumento para sua obtenção (art. 3º da Lei 12.850/2013). 



    Em tal panorama, revelou-se insuficiente as declarações prestadas por agentes colaboradores, mesmo quando confrontada com as diligências implementadas em sede policial, para confirmar, ainda que em caráter precário, o envolvimento dos investigados na hipótese sustentada neste inquérito. 



    Ao lado desse aspecto, a investigação se ressente de outras linhas não exploradas que possam contribuir eficazmente na produção de evidências confirmatórias dos fatos acima sumariados. Em consequência, ao menos nos pontos analisados pela Procuradoria-Geral da República no âmbito de supervisão desta Suprema Corte, resulta inviável prosseguir no caminho investigativo. 



    Desse modo, à míngua de outras medidas investigativas que, não levadas a efeito no decorrer do período de tramitação deste caderno apuratório, poderiam elucidar os fatos investigados, o arquivamento é medida que se amolda às garantias constitucionais dos investigados, com a ressalva do art. 18 do Código de Processo Penal.



    3. À luz do exposto, patente a ausência de interesse do Ministério Público e da autoridade policial, o que obsta, pelo princípio acusatório, atuação de prosseguimento por parte do juiz, considerando o relatório conclusivo da Autoridade Policial ao opinar pelo esgotamento das linhas de investigação sem corroboração dos fatos investigados (eDocs. 205, págs. 65-70; 206 e 207), impõe-se deferir o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 211) para determinar o arquivamento deste inquérito, com esteio no art. 21, XV, e art. 231, § 4º, do RISTF, com a ressalva prevista no art. 18 do Código de Processo Penal.



    Cientifique-se desta decisão a Autoridade Policial subscritora do relatório conclusivo (eDocs. 205, págs. 65-70; 206 e 207). 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 08 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator 



Documento assinado digitalmente